Tribunal: TJES
Processo: 5012014-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012014-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA PIRES RANGEL VIANA e outros (3)
AGRAVADO: EDUARDO HAESE FALLER e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – FALECIMENTO DA GENITORA – CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO DA MENOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O Boletim de Trânsito, lavrado por autoridade policial no local do acidente, revela que o veículo do réu colidiu na traseira da motocicleta da genitora das autoras, sendo, ainda, que o réu Eduardo se evadiu do local após o ocorrido.

2.
Nesse particular, vale registrar que em se tratando de batida na traseira, o colendo STJ possui entendimento de que aquele “
que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente
s”
(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

3.
O C. STJ tem compreendido que o termo
ad quem
para o pagamento da pensão mensal deve ser limitado até a data em que a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

4.
Assim, tão somente as autoras/agravantes Lairiane Pires Rangel – 21 anos e Lara Pires Rangel – 12 anos, possuem direito ao recebimento, ainda que em caráter liminar, da verba a título de pensão mensal.

5.
Acerca da fixação do valor devido a título de pensão mensal, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que, não havendo prova acerca dos ganhos da vítima – como aparentemente é o caso dos autos – , deve a pensão mensal ser estabelecida no importe de um salário-mínimo.

6.
No que pertine o tratamento médico/psicológico da menor Lara, neste momento processual, tal como consignado no parecer da D. Procuradoria de Justiça, entendo pelo seu cabimento, na medida em que a menor
“também foi vítima direta do acidente automobilístico provocado por Eduardo e que, apesar das poucas lesões físicas sofridas, é inconteste o grande dano emocional a ela causado por esse ato ilícito”.

7.
Destarte, é de reconhecer que
“a pretensão formulada em benefício da menor pretende amenizar, o quanto antes, os irreparáveis danos por ela suportados em razão do trauma decorrente não apenas da morte trágica de sua genitora, mas de todas as circunstâncias em que esta se deu.”

8.
Recurso provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LARISSA PIRES RANGEL VIANA E OUTROS

contra r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória por acidente de trânsito” ajuizada em desfavor de

EDUARDO HAESE FALLER E OUTRO
, deferiu em parte a tutela de urgência, tão somente para determinar a restrição de alienação do veículo causador do acidente.

Aduzem as agravantes, em suma, que os agravados são responsáveis pelo acidente que vitimou sua genitora, sendo eles o condutor do veículo e o proprietário do mesmo.

Sustentam que os réus devem pagar alimentos em favor das agravantes Lara e Lairiane, uma vez que a vítima era a única provedora de seu lar, sendo o pai das agravantes – e ex-marido da vítima – já é falecido.

Aponta, ainda, que os agravados possuem plenas condições de realizar o pagamento da pensão mensal.

Postulam, ainda, pela imposição de liminar de que os agravados realizem o tratamento de saúde/psicológico da menor recorrente Lara Pires Rangel, uma vez que, além de ser vítima do acidente, tem que lidar o falecimento de sua genitora.

Por fim, requereram, também em trato liminar, o sequestro/depósito do veículo com as agravantes, uma vez que tal pedido, segundo as recorrentes,
“
se justifica uma vez que resta evidente o direito das Agravantes ao recebimento de indenização e constituição de capital para a prestação alimentar, e não há nenhum outro bem em nome do Agravado”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando:

a) ao Agravado o pagamento de alimentos no valor de 2/3 (dois terços) de 4 (quatro) salários mínimos, que atualmente corresponde a R$ 3.232,00, sendo 1/3 (um terço) de quatro salários mínimos (R$ 1.616,00) para a Agravante Lara Pires Rangel, e 1/3 (um terço) de quatro salários mínimos que corresponde a R$ 1.616,00 para a Agravante Lairiane Pires Rangel, inclusive 13º salário, até o ano em que a vítima completaria 82 (oitenta e dois) anos de idade, portanto em meio de 2057, com reajustes do salário mínimo, devendo, ainda, constituir capital que garanta o pagamento dos alimentos.

b) que o Agravado realize o pagamento do tratamento médico e psicológico necessário à restauração da saúde da vítima Lara Pires Rangel (menor);

c) Liminarmente o sequestro do veículo Chevrolet Cruze LTZ NB AT, fabricação/modelo 2017/2017, cor branca, placa PPS-6A38, Renavam 01114618109, Chassi 8AGBN69S0HR140707, e seu depósito com as Agravantes.

Liminar parcialmente deferida, conforme decisão acostada no id. 3888990.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4225282).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012014-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LARISSA PIRES RANGEL VIANA E OUTROS

AGRAVADOS: EDUARDO HAESE FALLER E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LARISSA PIRES RANGEL VIANA E OUTROS

contra r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória por acidente de trânsito” ajuizada em desfavor de

EDUARDO HAESE FALLER E OUTRO
, deferiu em parte a tutela de urgência, tão somente para determinar a restrição de alienação do veículo causador do acidente.

Aduzem as agravantes, em suma, que os agravados são responsáveis pelo acidente que vitimou sua genitora, sendo eles o condutor do veículo e o proprietário do mesmo.

Sustentam que os réus devem pagar alimentos em favor das agravantes Lara e Lairiane, uma vez que a vítima era a única provedora de seu lar, sendo o pai das agravantes – e ex-marido da vítima – já é falecido.

Aponta, ainda, que os agravados possuem plenas condições de realizar o pagamento da pensão mensal.

Postulam, ainda, pela imposição de liminar de que os agravados realizem o tratamento de saúde/psicológico da menor recorrente Lara Pires Rangel, uma vez que, além de ser vítima do acidente, tem que lidar o falecimento de sua genitora.

Por fim, requereram, também em trato liminar, o sequestro/depósito do veículo com as agravantes, uma vez que tal pedido, segundo as recorrentes,
“
se justifica uma vez que resta evidente o direito das Agravantes ao recebimento de indenização e constituição de capital para a prestação alimentar, e não há nenhum outro bem em nome do Agravado”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando:

a) ao Agravado o pagamento de alimentos no valor de 2/3 (dois terços) de 4 (quatro) salários mínimos, que atualmente corresponde a R$ 3.232,00, sendo 1/3 (um terço) de quatro salários mínimos (R$ 1.616,00) para a Agravante Lara Pires Rangel, e 1/3 (um terço) de quatro salários mínimos que corresponde a R$ 1.616,00 para a Agravante Lairiane Pires Rangel, inclusive 13º salário, até o ano em que a vítima completaria 82 (oitenta e dois) anos de idade, portanto em meio de 2057, com reajustes do salário mínimo, devendo, ainda, constituir capital que garanta o pagamento dos alimentos.

b) que o Agravado realize o pagamento do tratamento médico e psicológico necessário à restauração da saúde da vítima Lara Pires Rangel (menor);

c) Liminarmente o sequestro do veículo Chevrolet Cruze LTZ NB AT, fabricação/modelo 2017/2017, cor branca, placa PPS-6A38, Renavam 01114618109, Chassi 8AGBN69S0HR140707, e seu depósito com as Agravantes.

Liminar parcialmente deferida, conforme decisão acostada no id. 3888990.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4225282).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação indenizatória por acidente de trânsito” aforada pelas recorrentes Larissa, Lairiane, Lorena e Lara em face de Eduardo Haese Faller e Elio Faller, alegando, em suma, que os réus são responsáveis pelo acidente que vitimou sua mãe, a Sra. Marlene Pires Rangel.

Alegam que sua mãe, estava pilotando uma motocicleta junto com a filha/autora Lara – menor de idade – quando foi atingida na traseira pelo veículo Chevrolet Cruze, que estava sendo dirigido pelo agravado Eduardo Haese em alta velocidade.

Alegam que no acidente, a sua mãe veio a óbito no local do acidente e a menor Lara sofreu lesões corporais leves.

Apontam que o réu Elio Faller – tio do réu Eduardo – embora tivesse vendido o veículo para Eduardo, não realizou a transferência do mesmo junto ao DETRAN, sendo, então, o réu Eduardo o verdadeiro proprietário do bem móvel.

Sustentam que o réu Eduardo, causador do acidente, estava em velocidade não compatível com a via e, também, sob efeito de bebida alcoólica.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a ação perante o juízo primevo, sendo pleiteado, em suma as medidas liminares ora vindicadas.

No bojo da decisão objurgada, o magistrado singular determinou a inserção de restrição no veículo para eventuais transferências.

Entretanto, o pedido de sequestro do mesmo fora indeferido uma vez que
“
não houve demonstração de que o veículo se encontra sendo deteriorado pelo Requerido, bem como não houve demonstração da necessidade de que o veículo fique na posse das Requerentes”.

Acerca do pedido de alimentos, entendeu o magistrado primevo pela necessidade de formação do contraditório.

Por fim, em decisão integrativa, o pedido de custeio do tratamento de saúde/psicológico também fora postergado.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Assim, analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, que estão parcialmente presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso.

O Boletim de Trânsito,
lavrado por autoridade policial no local do acidente
, revela que o veículo do réu colidiu na traseira da motocicleta da genitora das autoras, sendo, ainda, que o réu Eduardo se evadiu do local após o ocorrido.

Nesse particular, vale registrar que em se tratando de batida na traseira, o colendo STJ possui entendimento de que aquele “
que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente
s”
(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Mesmo documento revela que um dos fatores preponderantes para o acidente foi a velocidade do veículo da parte requerida, incompatível com a via.

Assim, ainda que mediante uma análise sumária da questão – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , é de se notar a aparente responsabilidade do réu pelo acidente que vitimou fatalmente a Sra. Marlene, bem como sua filha Lara, que também estava na motocicleta no momento do ocorrido.

Verifico, também, que quando do óbito da Sra. Marlene (fevereiro de 2022), suas filhas – ora agravantes – tinham as seguintes idades: Lorena Pires Rangel – 29 anos; Larissa Pires Rangel – 25 anos; Lairiane Pires Rangel – 21 anos e Lara Pires Rangel – 12 anos.

Nesse ponto, vale registrar que o C. STJ tem compreendido que o termo
ad quem
para o pagamento da pensão mensal
deve ser limitado até a data em que a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Veja-se:

(...) III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"
(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017)

Assim, repito, ao menos diante de uma análise sumária, tão somente as autoras/agravantes Lairiane Pires Rangel – 21 anos e Lara Pires Rangel – 12 anos, possuem direito ao recebimento, ainda que em caráter liminar, da verba a título de pensão mensal.

Acerca da fixação do valor devido a título de pensão mensal, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que, não havendo prova acerca dos ganhos da vítima – como aparentemente é o caso dos autos – , deve a pensão mensal ser estabelecida no importe de um salário-mínimo.

Nesse sentido o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo
. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. (...) (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Ademais, também é firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento”
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Assim, reforço, mesmo que nesta etapa embrionária do feito, entendo que a medida liminar pleiteada, no sentido de obrigar a parte ré a pagar pensão mensal, deve ser no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado entre as recorrentes

Lairiane Pires Rangel
e
Lara Pires Rangel.

No que pertine o tratamento médico/psicológico da menor Lara, neste momento processual, tal como consignado no parecer da D. Procuradoria de Justiça, entendo pelo seu cabimento, na medida em que a menor
“
também foi vítima direta do acidente automobilístico provocado por Eduardo e que, apesar das poucas lesões físicas sofridas, é inconteste o grande dano emocional a ela causado por esse ato ilícito”.

Destarte, é de reconhecer que
“a pretensão formulada em benefício da menor pretende amenizar, o quanto antes, os irreparáveis danos por ela suportados em razão do trauma decorrente não apenas da morte trágica de sua genitora, mas de todas as circunstâncias em que esta se deu.”

Por fim, não observo razões para determinar a imediata apreensão do veículo e o seu depósito em favor das agravantes, não existindo elementos a evidenciar que o mesmo está sendo deteriorado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para obrigar a parte demandada a pagar pensão mensal em favor das agravantes
Lairiane Pires Rangel
e
Lara Pires Rangel
no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, bem como para custear o tratamento médico/psicológico da menor Lara

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)